Tribunal: TJSP
Processo: 2024951-29.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2024951-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é peticionário LUIZ
MARINHO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES
GARCIA
(Presidente),
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA
SILVA, MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2024951-29.2020.8.26.0000 -Voto no 47.442
2
voto número 47.442
Revisão Criminal no 2024951-29.2020.8.26.0000
(0003591-14.2015.8.26.0270 - 1a Vara - Itapeva)
(1a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: LUIZ MARINHO DO NASCIMENTO

1- A Defensoria Pública propôs a presente revisão
criminal, em favor do condenado Luiz Marinho do Nascimento,
qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 621 e
seguintes, do C.P.P., alegando que ele foi processado e afinal
condenado, em sentença, esta reformada em seu favor, na
dosimetria, por v. acórdão da 1a Câmara Criminal do E. TJSP (cf.
site do E. TJSP), pela prática do crime de tráfico de drogas, junto a
outros indivíduos, a cumprir as penas de sete (07) anos de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de
setecentos (700) dias-multa, no valor mínimo legal, ressaltando,
em apertado resumo, que a condenação se deu contrariamente à
evidência dos autos; que, essencialmente, há nulidade relativa ao
uso de interceptação telefônica de outro processo, como prova
para a prisão, acusação e condenação do revisionando; que,
também, não há provas concretas contra o revisionando, estando
inegavelmente presente o “in dubio pro reo”. Requer, assim, seja o
revisionando absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do C.P.P;
ou, seja reconhecida a nulidade de prova ilícita para estes autos, o
que também enseja sua absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2024951-29.2020.8.26.0000 -Voto no 47.442
3
Os autos referidos foram recebidos, processados e
distribuídos, às fls. 24/25; e a Procuradoria de Justiça, às fls.
34/40, opinou pelo desconhecimento, ou pelo indeferimento do
pedido revisional.
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que
pese o denodado esforço da Defensoria Pública na defesa do
revisionando. Com a devida vênia, não preencheu o pleito o
disposto no artigo 621 do estatuto processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à
prova dos autos (cf. sentença e acórdão, pesquisados no site
do E. TJSP); não se fundou a condenação em provas falsas; e
não se descobriu nenhuma prova nova que leve à absolvição
pela inocência do revisionando, quanto menos ao reconhecimento
de qualquer nulidade processual. O revisionando visa ao
evidente revolvimento de provas e teses já apreciadas e
valoradas, com ampla motivação, nas duas Instâncias
Judiciais.
Nesse passo, como bem assentado na jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas
produzidas
na
ação
criminal
originária,
devidamente
submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2024951-29.2020.8.26.0000 -Voto no 47.442
4
serviram de fundamentação para a condenação, não pode o
autor, na via revisional, simplesmente pretender ver os
mesmos
fatos
novamente
analisados
sem
apresentar
quaisquer elementos novos, nos termos do art. 621 do CPP. II-
Revisão Criminal julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim.,
RVCR 59421 MT 2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed.
CÂNDIDO RIBEIRO, j. em 27.06.2007, publ. no DJ de
27.07.2007). Nesse sentido: “REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO
RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 621, CPP. REEXAME DE
PROVAS. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. O
pedido formulado no bojo da presente revisão criminal não deve
ser conhecido por faltarem os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o mero pedido
de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos

TJES, RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO
BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no
DJ de 21.02.2006).
E como bem citou a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
às fls. 35/38, a Revisão Criminal não pode ser transformada em
mais uma instância para reapreciação de provas, inclusive
citando doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2024951-29.2020.8.26.0000 -Voto no 47.442
5
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR